Tribunal: TJSP
Processo: 0033635-05.2014.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
– A ocorrência da prescrição ou decadência na pretensão executiva tributária com aplicação da Súmula 106 do STJ e a questão referente à sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80): quais são

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
– A ocorrência da prescrição ou decadência na pretensão executiva tributária com aplicação da Súmula 106 do STJ e a questão referente à sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80): quais são os obstáculos ao curso do prazo prescricional da prescrição prevista no art. 40, da LEF, são matérias idênticas às tratadas no rito dos recursos repetitivos – TEMA 179 - Resp. n. 1.102.431/RJ e TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 e 571 - Resp. n. 1.340.553/RS.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000081795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0033635-05.2014.8.26.0576/50002, da Comarca de São José do Rio Preto, sendo
Agravante(s) Prefeitura Municipal de Sao Jose do Rio Preto e Agravado(s) Jose Helio
Natalino Gardini
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0033635-05.2014.8.26.0576/50002 -Voto no 40.438
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.438
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
0033635-05.2014.8.26.0576/50002 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO
AGRAVADO: JOSE HELIO NATALINO GARDINI
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso especial.
A ocorrência da prescrição ou decadência na pretensão executiva
tributária com aplicação da Súmula 106 do STJ e a questão
referente à sistemática para a contagem da prescrição intercorrente
(prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e
parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80): quais são
os obstáculos ao curso do prazo prescricional da prescrição
prevista no art. 40, da LEF, são matérias idênticas às tratadas no
rito dos recursos repetitivos TEMA 179 - Resp. n. 1.102.431/RJ
e TEMAS 566, 567, 568, 569, 570 e 571 - Resp. n. 1.340.553/RS.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravo
interno
interposto
por
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO contra decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo
Civil, negou seguimento ao recurso especial pela identidade da matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0033635-05.2014.8.26.0576/50002 -Voto no 40.438
3
decidida no acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos recursos
repetitivos Resp. n. 1.102.431/RJ e Resp. n. 1.340.553/RS.
Alegou a agravante, em síntese, ter sido equivocada a aplicação
do paradigma.
O recurso especial interposto versou sobre ofensa aos artigos 40
da Lei n. 6.830/1970, artigo 174 do Código Tributário Nacional e artigo
152 do Código de Processo Civil e que foi dada interpretação divergente ao
artigo, à luz do REsp n. 1.340.533/RS.
Sustentou não ter havido inércia de sua parte na condução do
feito, a paralisação processual decorreu de culpa do Poder Judiciário, o
que atrai a aplicação do enunciado pela Súmula n. 106/STJ.
Após o ajuizamento, desde que com preparo da citação, e
considerando a eficácia retroativa da citação efetiva, só e aplicável, para
fins de prescrição, o disposto no artigo 40, da Lei n. 6830/80.
O termo a quo da suspensão ânua e, depois, da prescrição
intercorrente, pressupõe a realização das diligências, quais sejam, a
tentativa de citação ou, se esta foi frutífera, a tentativa de penhora, nos
termos delineados pelo Resp. 1.340.553, não podendo a demora na
tramitação do feito lhe ser atribuída, por violar o artigo 40 da Lei n.
6.830/80 e a própria sistemática processual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea b,
do Código de Processo Civil, proferiu-se as decisões agravadas, verbis:
Considerando estar o v. acórdão em harmonia com o julgamento
do mérito do Resp. no 1.102.431/RJ, Tema no 179, STJ, DJE de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0033635-05.2014.8.26.0576/50002 -Voto no 40.438
4
01.02.2010, no qual restou entendido que "A perda da pretensão
executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da
inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação
do executado decorre unicamente do aparelho judiciário", bem
como com o mérito do REsp no 1.340.553/RS, DJe 12.09.2018,
com relação ao qual foram adotados os seguintes temas:
Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei
n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência
da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
Temas 567/569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o
prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o
prazo prescricional aplicável.
Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora
sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Temas
570/571:
A
Fazenda
Pública,
em
sua
primeira
oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade
pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art.
40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a
falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0033635-05.2014.8.26.0576/50002 -Voto no 40.438
5
prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição."
Assim, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, inc. I, alínea b,
do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial
interposto.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a decisão
da Eg. Turma Julgadora afeiçoa-se à jurisprudência do Col. STJ
estratificada pelo julgamento do Resp. n. 1.102.431/RJ sob a técnica de
casos seriais, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o
decurso de determinado tempo sem promoção da parte
interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica
aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os
princípios informadores do sistema tributário. A perda da
pretensão
executiva
tributária pelo decurso
de tempo é
consequência da inércia do credor que não se verifica quando a
demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho
judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ”.
E mais adiante:
4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos
atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via
do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ.
Nada a modificar também na decisão recorrida, haja vista que a
matéria referente à sistemática para a contagem da prescrição
intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0033635-05.2014.8.26.0576/50002 -Voto no 40.438
6
parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80): quais são os
obstáculos ao curso do prazo prescricional da prescrição prevista no art.
40, da LEF, é idêntica à examinada pela Corte Superior na sistemática no
Resp. n. 1.340.553/RS, sob a técnica de casos repetitivos, oportunidade
em fixadas as seguintes teses, verbis:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo
prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 -
LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa
contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a
suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução
fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência
da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda
que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização
de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência
da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de
natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de
citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução.”
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou
não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano
de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o
processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0033635-05.2014.8.26.0576/50002 -Voto no 40.438
7
do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda
que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo,
requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre
outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma
do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de
prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois
prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados
os bens, a qualquer tempo mesmo depois de escoados os referidos
prazos
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a
providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar
nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro
do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1.,
onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente aos temas aplicados na sistemática dos repetitivos,
verbis:
(...) a ação foi proposta antes da entrada em vigor da Lei
Complementar no 118/05, aplicando-se a redação original do
artigo 174 do Código Tributário Nacional, que prevalecia sobre o
disposto no artigo 8o, § 2o, da Lei no 6.830/80, ou seja, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0033635-05.2014.8.26.0576/50002 -Voto no 40.438
8
prescrição somente se interromperia com a citação válida do
devedor, que no caso dos autos, ocorreu de forma extemporânea,
ou seja, em 25 de julho de 2005. Tratando do tema, oportuna a
menção do entendimento perfilhado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a respeito da prevalência do disposto no art.
174
do
Código
Tributário
Nacional,
recepcionado
pela
Constituição Federal como Lei Complementar, sobre o artigo 8o, §
2o, da Lei de Execução Fiscal, recepcionada como lei ordinária:
(...)
Adequado, portanto, o reconhecimento da prescrição, nos moldes
do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação anterior à
LC 118/05. Convém assinalar, por fim, que, embora haja falhas
no aparato da Justiça, inaplicável também ao caso concreto a
Súmula no. 106 do STJ (aplicável nos casos em que a demora seja
exclusivamente atribuída ao judiciário), pois, se inércia houve, foi
por parte da exequente, já que a ela cabe promover os atos que
impulsionam o andamento processual visando à satisfação do
crédito exequendo. Desse modo, é o caso de se manter a extinção
da demanda executiva pela ocorrência da prescrição.
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de
vez que está em perfeita harmonia com os paradigmas julgados pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos ficam mantidas as decisões.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0033635-05.2014.8.26.0576/50002 -Voto no 40.438
9
Em face de tais razões, recebe-se o recurso como agravo interno
e a ele nega-se provimento.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)